Tribunal: TJPA
Processo: 0802944-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802944-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802944-09.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802892-93.2021.8.14.0017

IMPETRANTE: DR. LEONARDO SILVA SANTOS OAB/PA - 16.055

IMPETRANTE: DR. JOÉLIO ALBERTO DANTAS - OAB/PA 8.624

PACIENTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2º inciso II, e IV, c/c artigo 14 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Imperiosa a custódia para garantia da ordem

pública e da aplicação da lei penal.

2.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802944-09.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802892-93.2021.8.14.0017

IMPETRANTE: DR. LEONARDO SILVA SANTOS OAB/PA - 16.055

IMPETRANTE: DR. JOÉLIO ALBERTO DANTAS - OAB/PA 8.624

PACIENTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2º inciso II, e IV, c/c artigo 14 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA.

Os impetrantes mencionam que se trata de reiteração de Habeas

Corpus, tendo em vista que após a impetração da ordem 0814108-05.2021.8.14.0000 no dia 03/12/2021 a qual foi denegada

por

este

Tribunal,

foi interposto novo pedido de revogação de prisão preventiva junto

ao Juizo singular no dia

28/12/2021, posto que o paciente não possuía antecedentes criminais como comprova a certidão do TJPA, contrariando assim a fundamentação da garantia da ordem pública e, além disso, já haviam sido ouvidas todas as testemunhas de acusação e defesa, bem como interrogado o réu.

Aduzem que mesmo encerrada a instrução processual sendo revista a fundamentação para a manutenção da medida cautelar com base na garantia da ordem pública, a autoridade coatora manteve a custódia sob novo argumento de conveniência de instrução criminal, encontrando-se preso o demandante desde o dia 29/08/2021.

Alegam que é perfeitamente cabível a reiteração do pedido de habeas corpus ante o surgimento de novas provas da inexistência de periculosidade do paciente, conforme certidão de antecedentes criminais do TJPA e novos fundamentos, uma vez que na primeira ação ainda não havia sido concluída a instrução criminal, além de não constar na fundamentação da medida segregacionista o preconizado no artigo 312 no que se refere a conveniência da instrução processual.

Asseveram, portanto, que a decisão não apresenta fundamentação idônea que justifique a medida cautelar.

Argumentam ainda, que o coacto é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, é empresário e não demonstra motivos que venham prejudicar a aplicação da lei penal.

Por tais razões pugnam pela concessão de liminar, requerendo a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria que indeferiu a liminar, solicitando informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25/03/2022, por meio do Ofício nº 05/2022-GJ (ID. 8735615).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois a decisão que manteve a medida segregacionista, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Ainda, no que tange a argumentação de que a instrução já foi encerrada, no caso em tela, é necessária a manutenção da segregação cautelar, face à conveniência da instrução criminal, nos termos já esposados em decisão prolatada em audiência de instrução e julgamento, fazendo-se necessária para que evite possível perturbação ou impedimento de eventuais produções de provas, visando assim que se alcance a verdade real dos fatos, pois trata-se de procedimento especial na qual ainda não encerrou a sua primeira fase, qual seja, com a sentença de pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária, estando ainda em curso tal fase procedimental, aguardando a realização de reprodução simulada dos fatos.

Em que pese o confronto de direitos e garantias fundamentais, por um lado o princípio da presunção de inocência e por outro o direito à liberdade de locomoção do réu, o direito à segurança garantido a todos deve prevalecer, sacrificando-se o estado de inocência do suposto autor do fato e seu direito de liberdade.

Desta forma não há que se olvidar quanto o dever do Estado, com base no caráter multifuncional dos direitos fundamentais, deve intervir em benefício da sociedade, ora ameaçada, respeitando não apenas os direitos fundamentais, mas também protegendo-os contra ameaça e ataques de terceiros, visto que quando resta constatado que a liberdade de um indivíduo coloca em risco a escorreita instrução processual.

Pelo exposto:

A)
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, revogação da prisão preventiva e mantenho a prisão cautelar do denunciado PAULO ANDRÉ DOS SANTOS GAIA
;(...).

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular, uma vez que preenche os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

Nesse sentido, o fumus commissi delicti resta evidenciado pois está demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime previsto nos artigos 121, § 2º inciso II, e IV, c/c 14 ambos do Código Penal e o periculum libertatis devidamente justificado para evitar possível perturbação ou

impedimento de

eventuais

produções

de

prova,

uma vez

que

a instrução

criminal

ainda está em curso aguardando a realização de reconstituição simulada dos fatos a ocorrer no dia 08/04/2022, solicitada pela defesa, conforme informações da autoridade coatora (Id. 8735615).

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022